Tribunal: STF
Processo: HC 73339
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
        - Inexiste a nulidade apontada na sentença de pronúncia,
uma vez que, sendo indisponível a ação penal pública, o objeto da
acusação deduzido na denúncia não pode ser, posteriormente,
retratado ou reduzido em alegações finais do Ministério Público. Por
isso, não obstante tenha este se manifestado, nessas alegações, pela
exclusão da qualificadora inserta no inciso IV do § 2º do artigo 121
do Código Penal, podia o Juiz - como o fez - incluí-la na sentença
de pronúncia.
        - Ademais, não tendo sido seguida, no momento oportuno,
essa questão ficou preclusa.
        - Inexistência de incoerência nas respostas relativas a
qualificadoras que se referem a situações completamente diversas e
sem qualquer enlaçamento.
        - Não é o habeas corpus o instrumento idôneo para a
análise aprofundada de fatos e de provas envolvendo laudo pericial e
versão acolhida pelo Júri.
        - Inexistência de nulidade quanto à resposta de um dos
quesitos referentes à legítima defesa.
        - Habeas corpus indeferido.